Tribunal: TJBA
Processo: 8047290-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8047290
-
83
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Teixeira de Freitas

Processo de 1º Grau: 800
1785
-
82
.2022.8.05.
0256

Impetrante:
Yuri Gustavo de Miranda Souza (OAB/BA N. 52.159)

Paciente: Gustavo
da Silva Santana

Impetrado: Juízo de Direito
da
Vara
do Júri
da Comarca de Teixeira de Freitas

Procuradora
de Justiça:
Elza Maria de Souza

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
PLURALIDADE DE RÉUS. FEITO COMPLEXO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo da Silva Santana, preso preventivamente há aproximadamente 1.291 dias, denunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentou excesso de prazo na instrução processual, ausência de ato protelatório da defesa, e requereu a revogação da prisão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, diante da suposta morosidade na instrução criminal, considerando-se a complexidade da causa e a presença de requisitos subjetivos favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

3. A aferição de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e eventual pluralidade de réus.

4. O processo é complexo, com mais de um acusado e atos instrutórios pendentes, não se verificando inércia do juízo ou desídia do Ministério Público.

5. O tempo de duração do processo é compatível com a gravidade do crime imputado (homicídio qualificado), o que justifica a custódia prolongada.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva exige demonstração de desídia do juízo, não bastando o mero decurso do tempo. 2. A complexidade do processo e a gravidade do crime imputado justificam a dilação temporal da instrução.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 203.034/TO; STJ, AgRg no HC n. 1.023.390/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8047290-83.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.